Tribunal: TCU
Processo: 037.582/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13060/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.582/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina Lima Fujita (XXX.967.389-XX); Antonio Lopes do Carmo (XXX.799.818-XX); Francisco Jose Filho (XXX.782.255-XX); Maria de Fatima Oliveira (XXX.288.837-XX); Nelson Aparecido Campos (XXX.646.808-XX); Salomao Felix Pacheco (XXX.271.661-XX); Sandra Maria Pereira de Santana (XXX.464.648-XX); Solange Eduardo Chabu Gomes (XXX.275.638-XX); Vera Lucia Carmo Leme da Silva (XXX.211.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.